Tribunal: STF
Processo: RE 1566079
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 919 DA REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO A QUE SE DÁ PROVIMENTO. 



*.     O Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do RE 776.594-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 919 da repercussão geral, fixou a seguinte tese: “A instituição de taxa de fiscalização do funcionamento de torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz é de competência privativa da União, nos termos do art. 22, IV, da Constituição Federal, não competindo aos Municípios instituir referida taxa ”. 



*.      Definiu-se no precedente que a cobrança é inválida a partir da publicação da ata de julgamento (9/12/2022), ressalvadas as ações pendentes, em que já se postulava o reconhecimento da inconstitucionalidade da exação.



*.     No presente caso, a corrente majoritária dividiu-se entre os que entendem aplicável a modulação em todos os casos análogos ao presente (Ministros Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin) e a posição da Ministra Cármen Lúcia, no sentido de que a modulação efetuada no Tema 919 vale exclusivamente para a lei do caso concreto em que formado o precedente.



*.     Não obstante, ambas as visões conduzem ao provimento do recurso da empresa autora, seja porque pediu o afastamento do tributo em março de 2022, aplicando-se a ressalva à modulação do precedente; seja porque aqui não se trata da mesma lei municipal analisada no Tema 919, de modo que se aplicaria a tese de julgamento, sem qualquer modulação.



*.     Agravo Interno a que se dá provimento, para dar provimento ao Recurso Extraordinário e restaurar a sentença que extinguiu a execução fiscal.